Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017783-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ ROBERT OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 066.530.992-96 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ ROBERT OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 066.530.992-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
– REVOGAÇÃO DA FIANÇA – REJEIÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

O pagamento da fiança arbitrada não pode ser dispensado quando não há comprovação da hipossuficiência financeira do agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente

Luiz Robert Oliveira da Costa
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no arbitramento de fiança no importe de 01 (um) salário-mínimo (facultando-lhe o pagamento em três prestações), tendo em vista o paciente não possuir condições financeiras de arcar com o referido valor sem comprometer a sua manutenção.

Pede a concessão da ordem para revogar a aplicação da fiança em desfavor do paciente, em razão da violação do direito de ir e vir, que neste caso, condicionado à situação econômica.

A liminar foi indeferida. (Id. 178645256).

Informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau (Id. 179434171).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 179803154, manifestou-se pela prejudicialidade da ordem vindicada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a impetrante sustenta constrangimento ilegal no arbitramento de fiança no importe de 01 (um) salário-mínimo (facultando-lhe o pagamento em três prestações), tendo em vista o paciente não possuir condições financeiras de arcar com o referido valor sem comprometer a sua manutenção.

Pede a concessão da ordem para revogar a aplicação da fiança em desfavor do paciente, em razão da violação do direito de ir e vir, que neste caso, condicionado à situação econômica.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, no dia 06.07.2023, o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime descrito no art. 311, do Código Penal (
Adulteração de sinal identificador de veículo),
conforme registro de boletim de ocorrência.

Nesse contexto, a autoridade apontada como coatora,
na data de 07.07.2023, em audiência de custódia,
homologou o auto de prisão em flagrante do delito,
e verificou estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, para manter o paciente custodiado, razão pela qual, concedeu a liberdade paciente, nos seguintes termos:
“CONCEDE-SE A LIBERDADE de LUIZ ROBERT OLIVEIRA DA COSTA, qualificado nos autos, e, de conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal; (c) proibição de acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas infrações; (d) manter o endereço e contato telefônico atualizado, sob pena do processo seguir sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP (e) pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), facultando-se o pagamento em três prestações.”

Importante esclarecer, que diferente do que alega a Douta Procuradoria, o
Writ
não se encontra prejudicado, pois, em consulta aos autos de prisão em flagrante n. 1023482-68.2023.8.11.0002, em data de 15.08.2023, consta uma certidão informando que:
“
Certifico que analisando os autos verifica-se que não houve o pagamento da fiança arbitrada ID:

122639484 (
pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), facultando-se o pagamento em três prestações. A primeira deve ser paga até o dia 07 de agosto de 2023, segunda devendo ser paga até 07 de setembro e a terceira parcela até o dia 07 de outubro de 2023
), motivo pelo qual, abre-se vista ao representante do Ministério Público, para manifestar requerendo o que de direito.”

Sobre o tema, diz o artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal, que a fiança poderá ser fixada para assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.

No caso, ao ser indagado pelo magistrado de primeiro grau acerca da sua atividade e remuneração, o paciente informou que possui uma renda média de 4 (quatro) a 5 (cinco) mil reais e, ainda, concordou com o juízo para o parcelamento da fiança em 03 (três) vezes (Id. 178209170 – pág. 41
).

Resta claro, que o magistrado para arbitrar a fiança, considerou as circunstâncias, e as condições financeiras do paciente, de modo que, o valor da fiança não se mostra desproporcional, e ainda possibilitou fazer o pagamento em 3 parcelas.

Assim, deve ser mantido o pagamento da fiança, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente, que aliás, já se encontra em liberdade, tendo em vista, que houve sua concordância no momento da arbitragem.

Ressalto que, o fato de o paciente ser representado pela defensoria pública, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, tendo em vista, que o próprio acusado, informou sua renda e ainda concordou com o valor arbitrado.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal, verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 260.400,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL E QUATROCENTOS REAIS) – PEDIDO DE DISPENSA DA FIANÇA OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – PRIVILEGIADA CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA – VALOR ARBITRADO QUE ATINGIU OS OBJETIVOS DO INSTITUTO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se falar em desproporcionalidade da fiança arbitrada no valor de R$ 260.400,00 (duzentos e sessenta mil e quatrocentos reais), quando evidenciada a privilegiada capacidade econômica do paciente e na medida em que foram atingidos os objetivos do instituto em alusão, consistentes na garantia do pagamento de multa, despesas processuais e da indenização às vítimas, assegurando, ainda, a presença do acusado durante a persecução criminal. 2. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

(TJ-MT - HC: 10081056320238110000, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023)

“HABEAS CORPUS – ART. 157 E ART. 180, AMBOS DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS – RECOLHIMENTO NÃO EFETIVADO – MANUTENÇÃO DO PACIENTE COM A LIBERDADE RESTRITA – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – SUJEITO QUE É REPRESENTADO PROCESSUALMENTE POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM VALOR REDUZIDO – REAJUSTE DA FIANÇA PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATUAL – PAGAMENTO EFETUADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, e, justamente por isso, não pode representar valor insignificante, tampouco ser dispensada acaso ele possua condições de arcar com o montante imposto na condição financeira acautelatória, devendo, pois, ser fixado de forma proporcional e razoável, para que não inviabilize o sujeito de alcançar a liberdade
. In casu, por não ter restado devidamente comprovada a situação de hipossuficiência econômica do paciente e não ressaindo dos autos que o seu defensor constituído esteja exercendo a advocacia gratuita e/ou voluntária, impossível a exoneração da fiança. No entanto, por ter restado evidenciada a desnecessidade da prisão preventiva, não pode o increpado permanecer preso somente porque não tem condições de arcar com o quantum que lhe foi imposto a título de fiança, pelo que se mostra necessária e justa a redução do valor fixado, levando em consideração os parâmetros impostos no art. 326 do CPP. Ordem denegada, todavia, de ofício, concedido o reajuste da fiança arbitrada ao paciente para 01 (um) salário mínimo atual.

(TJ-MT - HC: 10053992020178110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 19/07/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/07/2017) (destaquei)

Portanto,
não há que se falar em revogação da fiança, em razão da situação financeira do paciente, se não foi demonstrada nos autos a hipossuficiência econômica que o impeça de arcar com o pagamento.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023